Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-04.2017.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001688-04.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDILEY CABRAL GONCALVES - CPF: 015.092.691-00 (APELANTE), JURANDIR REIS SILVA - CPF: 873.763.181-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERASMO CARLOS SICOTI - CPF: 361.851.591-04 (VÍTIMA), ROSA MARIA FREITAS BARBOSA SICOTI - CPF: 884.011.381-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
PRIMEIRO RÉU.
FURTO MAJORADO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA

ESTATAL
.
SEGUNDO RÉU.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.

CONFISSÃO
QUALIFICADA
.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE TESTEMUNHA
HARMÔNICOS
E
AMPAR
AD
O
S PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

INVIABILIDADE
. RÉU
É COMERCIANTE EXPERIENTE. PRODUTO ADQUIRIDO POR PREÇO
VIL
E SEM
NOTA
FISCAL.
POSTERIOR
REVENDA POR VALOR DISCREPANTE. DOLO COMPROVADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
INCIDÊNCIA, MESMO QUALIFICADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ)
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. DEFERIMENTO.
REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o primeiro réu pela prática do crime de furto majorado (CP, art. 155, § 1º), à pena de 01 ano,
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa; e o segundo réu pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro réu;
(
ii
)
primeiro
acusado
subtraiu diversos objetos d
e uma
residência
e
vend
eu

uma
espingarda de pressão subtraída ao segundo réu
;
(
iii
)
segundo acusado é
comerciante experiente
e adquiriu o bem
por valor irrisório;
(
iv
)

posterior
revenda do objeto por preço
expressamente
superior ao valor de aquisição
;
(v)

ausência de documentação ou nota fiscal nas transações comerciais
;
(vi)
confissão
qualificada
do segundo réu
.

3.
Requerimentos do recurso
:

3.1. Primeiro réu:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(
ii
)
afastamento da majorante de repouso noturno;
(
iii
)

alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

3.2. Segundo réu:
(i)
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta;
(
i
i
)
desclassificação para receptação culposa;
(
iii
)
reconhecimento da confissão espontânea;
(
i
v
)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao primeiro réu;
(
ii
)
analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação do segundo réu pelo crime de
receptação qualificada;
(
iii
)
examinar o cabimento da atenuante da confissão espontânea;
(
iv
)
avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, opera-se quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória excede o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal, regulado pela pena aplicada.

6.
Os depoimentos de policiais

são idôneos para sustentar a condenação criminal, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos.

7.
Para a configuração do crime de receptação qualificada, é imprescindível a comprovação de que o agente tinha conhecimento ou assumiu o risco de que o bem fosse produto de crime, exigindo-se a presença do dolo, seja direto ou eventual.

8.
A condição de comerciante experiente impõe ao agente o dever de diligência e discernimento na condução de suas negociações, tornando evidenciado o dolo quando adquire produto por preço vil e sem nota fiscal.

9.
A discrepância entre o valor pago na aquisição e o preço de revenda, aliada à ausência de documentação comprobatória da regularidade da transação, evidencia o dolo eventual quanto à origem ilícita do bem.

10.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, conforme a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

11.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

12.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

13.

Extinta a punibilidade do primeiro réu. Recurso parcialmente provido em relação ao segundo réu.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 155, § 1º; 180, §
§
1º
e 3º
; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 65, III, "d"; 44; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 799649
AgR
; STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP; Súmulas
n. 231 e 545; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do
s
acusado
s

Valdiley
Cabral Gonçalves
e
Jurandir Reis Silva
,
contra a sentença do Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
, nos autos da ação penal n.
0001688-04.2017.8.11.0039
, que condenou
o primeiro
pela prática do crime de
furto
majorado

(
CP,
ar
t
.
155, §
1º
), à pena de
01 (um) ano
,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
, e
1
7
(
dezessete
) dias-multa
; e o segundo pela prática crime de receptação qualificada
(
CP,
art. 180, § 1º), à pena de
03 (três) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

Nas

razões recursais
,
a
Defensoria Pública requer

a absolvição
do réu
Valdiley
, por insuficiência probatória
, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente,
postula o afastamento da
majorante
de repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP), sob o fundamento de que não foi comprovado o horário em que o delito foi praticado, bem como a alteração do regime inicial
de cumprimento da pena
para o aberto
.

Com relação ao réu
Jurandir
, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ou

por atipicidade da conduta,
alegando
a
ausência de dol
o
. Alternativamente,
colima a desclassificação para receptação culposa (CP, art. 180 § 3º)
,
sob o mesmo fundamento.
Invoca, ainda, o reconhecimento da confissão (CP, art. 65, III, “
d
”)
na segunda fase da dosimetria
, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal (id.
297040456
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifest
a
-se pelo
parcial
provimento do recurso
, apenas para substituir a pena privativa de liberdade do réu
Jurandir
por restritivas de direitos
(id.
304297397
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

suscita preliminar de extinção da punibilidade do réu
Valdiley
, pela prescrição da pretensão punitiva

estatal
, na modalidade retroativa, e
opin
a
pelo

parcial
p
rovimento

do recurso
de
Jurandir
,

apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(id.

306551352
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
acusado
s

Valdiley
Cabral Gonçalves
e
Jurandir Reis Silva

fo
ram
denunciado
s, respectivamente,
pela prática do crime
furto majorado (CP, art. 155, § 1º)
e
receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

1º FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2016, por volta das 04h00min, portanto, durante o repouso noturno,
VALDILEY CABRAL
GONÇALVES, vulgo “POLACO”
, imbuído de animus
furandi
, ingressou na residência das vítimas
Erasmo Carlos
Sicoti
e Rosa Maria Freitas Barbosa
Sicoti
, situada na rua Santa Catarina, n°. 1.265, Centro, neste Município de São José dos Quatro Marcos-MT, e dali
subtraiu
, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) correntes douradas, sendo duas com pingente de santa, 01 (um) óculos de sol, 01 (um) broche com formato de flor dourado, 01 (um) anel dourado com pedra preta, 01 (uma) gargantilha com cordão preto e pingente formato de âncora, 01 (uma) espingarda de pressão, 01 (uma) necessaire de cor preta contendo brincos, 01 (um) celular CCE, 02 (dois) carregadores de celular, 01 (um) cabo USB, 02 (duas) pulseiras, 01 (um) relógio separado a pulseira do marcador de hora, anéis, 01 (um) óculos escuro, 01 (uma) mochila preta, 01 (um) óculos de grau e 01 (uma) corrente dourada fina, conforme autos de avaliações de fls. 41/43.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas,
VALDILEY CABRAL GONÇALVES, vulgo “POLACO”
, aproveitando-se da ausência de pessoas no local, bem como do horário de pouca e menor atenção –
durante o repouso noturno
, adentrou na residência por uma janela que estava parcialmente aberta, pelo que conseguiu acesso, assim, ao interior da residência das vítimas.

Após o ato de subtração dos objetos,
VALDILEY CABRAL GONÇALVES, vulgo “POLACO”
, evadiu-se do local em posse dos objetos subtraídos, dirigiu-se ao comércio conhecido como “Pregão do Didi” e, após algumas negociações, vendeu a carabina de pressão pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o implicado
JURANDIR REIS SILVA, vulgo “DIDI”
.

2° FATO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de novembro de 2016, nas dependências do comércio particular Pró Lar Eletrodomésticos, sediado nesta, São José dos Quatro Marcos – MT,
JURANDIR REIS SILVA, vulgo “DIDI”,
adquiriu no exercício de atividade comercial
, em proveito próprio, coisa que devia saber ser produto de crime – 01 (uma) espingarda de pressão, objeto este pertencente às vítimas
Erasmo Carlos
Sicoti
e Rosa Maria Freitas Barbosa
Sicoti
.

Exsurge do caderno investigatório que, após a comunicação da ocorrência do delito de furto na residência dos ofendidos, os agentes da lei empreenderam diligências para elucidação dos fatos.

Consta que, no curso das investigações, receberam informação da própria vítima de que um homem branco, dos olhos claros, estaria vendendo joias e uma espingarda e, munidos dessa informação, os policiais deslocaram até o local do fato e abordaram o indiciado
VALDILEY CABRAL GONÇALVES, vulgo “POLACO”
, que confessou ter sido o autor do delito de furto na residência das vítimas
Erasmo Carlos
Sicoti
e Rosa Maria Freitas Barbosa
Sicoti
.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
VALDILEY CABRAL GONÇALVES
confessou a autoria do crime de furto, bem como indicou o local onde teria vendido a espingarda subtraída, no comércio conhecido como “Pregão do Didi”, pertencente ao indiciado
JURANDIR REIS SILVA, vulgo “DIDI”
, sendo que este confirmou e informou que teria revendido a referida espingarda para o
Srº
.
Tassiano
Edson da Silva Magalhães
.

(...)
” (id.

297040384
, p. 01/04
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
Valdiley
Cabral Gonçalves
foi condenado
à pena de
01 (um) ano
,

09 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e
1
7
(
dezessete
) dias-multa
;
e
Jurandir Reis Silva

foi condenado
à pena de
03 (três) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa
.

1.
PRELIMINAR

Conforme
observado pela
Procuradoria-Geral de
Justiça
,

os pedidos relacionados ao acusado

Valdiley
Cabral Gonçalves
estão prejudicados, diante d
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal
, na modalidade retroativa.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma legal.

Na hipótese,
Valdiley
foi condenado à
pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime de furto majorado (CP, art. 155, § 1º).

Diante disso, a sanção imposta
na sentença prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o inciso V do art. 109 do Código Penal, lapso temporal ultrapassado sem o advento de qualquer marco
suspensivo ou
interruptivo, uma vez que a denúncia foi recebida em
01
/
agosto
/201
7
(id.
297040384
, p.
77
) e a sentença proferida em
26
/
fevereiro
/2024 (id.
297040422
).

Portanto
, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime
de

furto majorado
(
CP,
art.
155, § 1º
)
, praticado pelo réu
Valdiley
, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em
virtude do decurso de lapso temporal superior ao prazo de 04 (quatro) anos (
CP,
art. 109, V)
.

Logo, d
eclaro extinta a punibilidade de

Valdiley
Cabral Gonçalves
,

com fundamento nos artigos 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
julgo prejudicados os
pedidos
formulados em seu favor
.

2.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO
E DESCLASSIFICATÓRIO

Diante da extinção da punibilidade
de

Valdiley

Cabral Gonçalves
, passa-se à análise
dos pedidos formulados em favor do acusado
Jurandir Reis Silva
.

A defesa pugna pela absolvição do réu
Jurandir
, sustentando a insuficiência de provas para embasar
a condenação
, invocando, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
.

Alternativamente, requer a absolvição por atipicidade da conduta,
diante da inexistência de
dolo,
pois
o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem
, ou, ainda,
a desclassificação da conduta para receptação culposa (
CP,
art. 180, § 3º)
, sob o mesmo fundamento.

Destaca
que a espingarda de pressão foi adquirida para uso próprio
e que apenas a revendeu para um terceiro
em razão de
uma
dívida
existente entre
eles
, o que reforçaria o desconhecimento da origem criminosa da
arma
.

Alega,
também,
contradição por parte do órgão acusatório, na medida em que não ofereceu denúncia contra os demais envolvidos que também adquiriram produtos oriundos do furto
.

As teses defensivas não comportam acolhimento.

De acordo com o art. 180, § 1º do Código Penal, o crime de receptação qualificada se configura pelo ato
de
“
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
”
.

A forma culposa da
receptação
(CP, art. 1
8
0, § 3º)
, por sua vez,
se caracteriza pela conduta de “
adquirir
ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
”.

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que, e
nquanto a receptação qualificada exige a presença do dolo
, seja
direto ou eventual, evidenciando a consciência ou a assunção do risco de que o bem seja produto de crime, a receptação culposa se caracteriza pela ausência de intenção, punindo-se apenas a violação do dever de cuidado, quando o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, não percebe, ou mesmo prevendo, acredita de forma imprudente que o resultado ilícito não ocorrerá.

Além disso
, o Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que o delito
de receptação qualificada
“
é crime
próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial,
pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. (RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)
” (
STF,
ARE 799649
AgR
,
rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25-03-2014)
.

Importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal (
STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP
,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso em análise,
os policiais militares

Luís Alberto da Costa Guerra
e
Wanderley Campos

relataram
, em juízo, que
o corréu
Valdiley

Cabral Gonçalves
, após
a prática de
um furto
,
vendeu
um
a
espingarda de pressão subtraída
a
o
acusado
Jurandir Reis Silva
, qu
e
a adquiriu sem qualquer documento ou nota fiscal e
, em seguida,

a revendeu para um terceiro
.

Ressaltaram,
ainda
,
que
Jurandir

é comerciante e possui
um estabelecimento físico
destinado à revenda de
móveis usados.

O
policial

Luís Alberto

detalhou, ainda, q
ue o apelante adquiriu a referida arma pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e a revendeu, posteriormente, por R$ 500,00 (quinhentos reais).

A testemunha
Tassiano
Edson da Silva Magalhães
confirmou, em ambas as fases processuais, que comprou a espingarda de pressão no estabelecimento
denominado “Pregão do Didi”, de propriedade do réu
Jurandir
,
onde
pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, não havendo emissão de nota fiscal.

Acrescentou, em juízo, que a arma estava exposta à venda no interior da loja e que o preço médio de uma espingarda de pressão nova era de R$ 700,00 (setecentos reais)
,
razão pela qual não estranhou ter
pagado
R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que a arma se encontrava em bom estado de conservação.

Por sua vez, o acusado
Jurandir Reis Silva
, durante interrogatório na delegacia de polícia,
afirmou que é proprietário da loja Pró Lar Eletrodomésticos
(conhecida como “Pregão do Didi”)
, onde comercializa móveis usados
.
Relatou que
, na época do fato,
o corréu
Valdiley
o abordou na rua e lhe ofereceu a espingarda
de pressão
, sem mencionar qualquer irregularidade, oportunidade em que
a
compr
ou
por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), levando-a em seguida para o seu comércio.
Narrou que, p
osteriormente, a testemunha Edson compareceu ao estabelecimento e adquiriu o objeto, pagando R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Sob o crivo do contraditório, ele
ratificou grande parte
dessa
versão,
r
eiterando que compr
ou
a espingarda por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mas alterou parcialmente sua narrativa
,
alega
ndo
que teria adquirido para uso próprio. Acrescentou, ainda, que o valor médio de uma espingarda nova seria de apenas R$ 300,00 (trezentos reais
).

Apesar das a
firmações do réu
, nota-se que as alegações defensivas não prosperam.
O acusado
Jurandir
é comerciante experiente, atuando há mais de quinze anos na revenda de móveis usados, circunstância que, por si só, lhe impõe o dever de diligência e de discernimento na condução de suas negociações. A vivência adquirida ao longo de anos de prática comercial torna incontornável a conclusão de que o réu possui conhecimento das formalidades que regem a compra e venda de bens, bem como das irregularidades que se evidenciam quando
essas
exigências legais não são observadas.

Outrossim, o
próprio contexto da transação demonstra a ciência do agente acerca da ilicitude do bem. O acusado adquiriu uma espingarda de pressão por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, em curto espaço de tempo, a revendeu por R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que se aproxima do preço médio de mercado
indicado

pel
a testemunha.
E, neste ponto,
mostra-se inverossímil a alegação
do acusado
de que uma espingarda nova custaria em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), pois
ele
próprio
vendeu
um modelo usado por quase o dobro desse valor.

A discrepância entre o montante pago e o preço de revenda revela que o réu tinha noção do real valor do objeto e, ainda assim, optou por adquiri-lo por preço irrisório, sem qualquer documento ou nota fiscal que pudesse comprovar a regularidade da transação
, cuja
conduta não se coaduna com a alegação de boa-fé, mas, ao contrário, evidencia o dolo eventual
.

A versão defensiva também resta fragilizada diante do depoimento da testemunha
Tassiano
Edson
, que afirmou ter adquirido a espingarda diretamente no interior da loja do acusado, onde o objeto se encontrava exposto à venda, ao lado de outros itens
,
circunstância
que invalida
a tese de que a arma teria sido comprada para uso pessoal, demonstrando, ao revés, que foi integrada ao estoque comercial do estabelecimento e disponibilizada ao público consumidor, como ocorre em atividade mercantil regular.

De igual modo, carece de consistência o argumento de suposta contradição por parte do Ministério Público em não ter oferecido denúncia contra outros envolvidos. A atuação ministerial

avalia individualmente cada conduta delitiva a partir do conjunto probatório colhido
, de modo que
eventual ausência de imputação contra outros
indivíduos
não possui o condão de descaracterizar ou anular o ilícito penal praticado pelo réu
.

Logo, diante do
conjunto probatório, resta evidente que o acusado,
valendo-se de sua condição de comerciante experiente, adquiriu e revendeu bem de origem ilícita, agindo com plena consciência da ilegalidade ou, ao menos, assumindo o risco evidente de sua procedência criminosa, diante das circunstâncias que revelavam a irregularidade da transação
,
conduta
que
se amolda

à figura típica da receptação qualificada, prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal
.

Portanto
, não há margem para o acolhimento do pedido absolutório, tampouco para o pedido
desclassificatório.

3
. DOSIMETRIA DE PENA

3.1
.

Pena provisória

A defesa
requer
o reconhecimento da
atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, III, “
d
”), na segunda fase da dosimetria, com fundamento na Súmula
n.
545 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido merece acolhimento.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“
(...)
Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, eis que o réu admitiu a prática do fato, no entanto, alegou em sua defesa tese defensiva, configurando assim, a confissão qualificada. Nesse sentido, deixo de reconhecer a causa atenuante prevista no artigo 65, inc. III, ‘d’ do Código Penal.
(...)
”

Verifica-se que o sentenciante deixou de reconhecer a
atenuante da confissão, uma vez que foi feita de forma qualificada.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, conforme a Súmula 545/STJ
” (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.202.454/SP, rel
.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025
).

Por outro lado, deve-se destacar que
a Corte Superior também estabelece que
“
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
d
a pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula n. 231).

Diante disso,
considerando que a pena foi fixada no mínimo legal,
reconheço a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “
d
”), mas deixo de reduzir a
sanção
, em atenção à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

3.2.
Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos

A defesa requer ainda,
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois sustenta que os requisitos do art. 44 do Código Penal estão preenchidos, o que viabilizaria a concessão da benesse.

Neste ponto, o recurso comporta provimento.

O art. 44 do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) a pena aplicada não ultrapasse
0
4 (quatro) anos; (
ii
) o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (
iii
) o réu não seja reincidente em crime doloso; e (
iv
) as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a substituição seja socialmente adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

No caso concreto, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, trata-se de crime de
receptação qualificada
, cometido sem violência ou grave ameaça, por acusado primário, que não ostenta condenações anteriores transitadas em julgado, e que, inclusive, confessou a prática delitiva.

Diante desse contexto, atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
mostra-se
adequada e suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por
duas

pena
s
restritiva
s
de direito
s
, em razão do
quantum
aplicado
, as quais

deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
declaro
extinta a punibilidade
do réu
Valdiley
Cabral Gonçalves
, diante da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e
dou parcial
provimento
ao recurso interposto pelo
acusado

Jurandir Reis Silva
,
para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, sem reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
e
substituir a pena privativa de liberdade
por
duas
restritiva
s
de direito
s
, que dever
ão
ser
fixadas
pelo
J
uízo da
E
xecução
P
enal
, em consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025